Tribunal: TJDFT
Processo: 0706481-53.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDAS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147, caput, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal, e arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006), além de fixar indenização por danos morais. A sentença absolveu o réu da contravenção penal prevista no art. 65 da LCP, por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia envolve: (i) a existência de elementos probatórios suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) a dosimetria da pena aplicada; e (iii) a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A análise do conjunto probatório revelou que as mensagens trocadas entre réu e vítima não apresentam dolo concreto ou efetivo temor suficiente para configurar o delito de ameaça, conforme o art. 147 do Código Penal. O uso de expressões jocosas e a ausência de temor significativo da vítima em relação à suposta ameaça reforçam a ausência de tipicidade da conduta, conduzindo à absolvição do réu nos termos do art. 386, III, do CPP.
4. A manutenção das medidas protetivas é fundamentada em outros elementos de risco à vítima, independentemente da absolvição.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e provido.